Tribunal: TJSP
Processo: 2377765-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO REITERADO APRESENTADO PELO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO VEÍCULO USADO ADQUIRIDO PELO AUTOR – PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA IMPOSIÇÃO À RÉ/VENDEDORA DE FORNECIMENTO DE VEICULO RESERVA - AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – INDEFERIMENTO

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO REITERADO APRESENTADO PELO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO VEÍCULO USADO ADQUIRIDO PELO AUTOR – PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA IMPOSIÇÃO À RÉ/VENDEDORA DE FORNECIMENTO DE VEICULO RESERVA - AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO